Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702468-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: N. P. O. G. M. REPRESENTANTE: DILMA SOFIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por N. P. O. G. M., contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700827-46.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pleito de antecipação de tutela consistente em determinar que o ora agravado o matricule em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência. Alega a agravante, em síntese, que seria detentora de direito subjetivo à matrícula em creche pública, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei no 9.394/96 e do artigo 54 do ECA, sendo ilícita a recusa do agravado. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Aduz que a urgência de medida está “nos danos causados ao regular e saudável desenvolvimento da recorrente caso fique fora da escola”. Acrescenta que a matrícula em creche não é irreversível, pois, em caso de modificação da decisão, a medida pode ser revogada. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para cassar a decisão recorrida, determinando que o agravado lhe disponibilize vaga em creche pública nas proximidades de sua residência. No mérito, requer seja cassada a decisão agravada, confirmando os efeitos da liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Sabe-se que o Estado tem o dever de implementar políticas públicas que possibilitem o efetivo acesso de crianças à educação, ai incluídas as creches. Tal dever decorre da própria Constituição Federal (arts. 205, 205 e 208), do artigo 54, inciso IV, do Estatuto de Criança e do Adolescente, e do artigo 11, V, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Assim, em tese, é possível que, verificado o deliberado descumprimento estatal, o Poder Judiciário determine seja dado cumprimento a esse dever/direito constitucionalmente previsto. Ocorre que, tratando-se de normas programáticas e que demandam orçamento e políticas públicas para seu implemento, inegável que se submetem à “teoria da reserva do possível”, culminando, em regra, em maior demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. Nesse passo, o Distrito Federal tem adotado um sistema de “lista de espera” para matrículas, em que a classificação da criança decorre da observância de diversos fatores, tais como a ordem cronológica de inscrição, a baixa renda familiar, sua situação de vulnerabilidade, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar, visando precipuamente que as vagas sejam preenchidas prioritariamente pelas crianças que, no conjunto de tais fatos, encontram-se mais necessitadas. Há de se ponderar que, quando não houver vagas suficientes disponibilizadas para atendimento da demanda por creche na localidade e havendo outras crianças que também se encontram na mesma condição, não se mostra razoável que, no bojo de ação individual, o Poder Judiciário determine a imediata matrícula de um menor, malferindo o direito de outros que se encontrem em melhor posicionamento na lista, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Deste modo, não demonstrado que a agravante preencha os requisitos para obter melhor classificação frente os demais inscritos para uma vaga em creche pública, entendo pela impossibilidade de se determinar a matrícula da infante à revelia da lista de espera. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo elo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Tratando-se de questão envolvendo interesse de incapaz (art. 178, inciso II, do CPC, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator